Tribunal: TJDFT
Processo: 0712321-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712321-90.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: J R DE ARAUJO &amp; CIA LTDA - ME, ANA MARIA OLIVEIRA LORDERS DE ARAUJO, JOSE JACSON ANDRADE DOS SANTOS DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12/08/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR